Tribunal: TJES
Processo: 0029573-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029573-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CRISTIANO NUNES DA SILVA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0029573-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
CRISTIANO NUNES DA SILVA
Advogado do(a) APELADO:
ANTONIO CARLOS BORLOTT - ES2135

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

em face da Sentença a fls. 91/93, proferida pela MM. Juíza de Direito da Quarta Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que absolveu
CRISTIANO NUNES DA SILVA
da acusação de ter praticado o crime previsto no Art. 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, o
Parquet
pleiteia a reforma do julgado para condenar o apelado pela prática do crime de furto qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, in verbis:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 04 de julho de 2019, por volta das 04h47min, o denunciando Cristiano Nunes da Silva, agindo de forma consciente e voluntária, dirigiu-se ate a residência localizada na Rua das Orquídeas, n° 192, bairro Universitário, neste município e Comarca, com o intuito de praticar um crime contra o patrimônio naquele local.

Consta dos autos que o denunciando adentrou na referida residência escalando o muro, ocasião em que visualizou a bicicleta marca "High One" de cor preta, de propriedade de Cleber Luiz Thiengo, e a subtraiu para Si.

Ato contínuo, a denunciando escalou a muro da residência carregando a bicicleta, momento em que a vítima Cleber Luiz Thiengo, que havia escutada um barulho em sua casa, visualizou Cristiano e se identificou coma Guarda Municipal, entretanto, a denunciando logrou êxito em empreender fuga na posse do bem subtraído.

Consta ainda que, durante as investigações, os Policiais Civis foram informados da identidade do denunciado, bem como que a mesmo se encontrava internado no Hospital São Lucas, onde, em diligências, o encontraram e, ao ser questionado, confessou a prática criminosa, conforme relatório de fls. 05/07.[...].

Devidamente processado,
Cristiano Nunes da Silva
foi absolvido do crime de furto qualificado.

Após a analise detida dos autos, constata-se que agiu com total acerto a Exma. Sra. Dra. Juíza
a quo
em absolver o apelado, na medida em que a prova judicial não se mostra suficiente em atestar a autoria do delito de furto qualificado.

Prefacialmente, observa-se que o acusado foi revel, não tendo sido ouvido em sede policial, tampouco em juízo.

A bem da verdade, apesar de constar na exordial acusatória que
Cristiano Nunes da Silva
confessou os fatos, quando se encontrava internado no Hospital São Lucas, tal relato não foi reduzido a termo nos autos.

As demais provas que constam nos autos são as declarações do ofendido, imagens do dia dos fatos, documentos particulares do réu e fotos da bicicleta furtada.

Não obstante a vítima
Cleber Luiz Thiengo
tenha reconhecido o réu pelas fotos e filmagens, as imagens são domésticas, sendo que, como muito bem pontuou a magistrada sentenciante,
“a quantidade da imagem é baixa, não possibilitando uma visualização eficiente do suspeito, além de estarem escuras todas as filmagens, inviabilizando a formação de qualquer juízo de valor severo em relação ao acusado”
(fl.93)
.

Como se não bastasse, o horário do furto narrado na denúncia não equivale ao da filmagem, destacando-se que a bicicleta objeto do furto não foi encontrada, circunstâncias essas que minoram a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

De fato, nenhum documento colacionado aos autos refuta a versão apresentada pela defesa do apelado, tampouco ratifica o relato do suposto ofendido.

Neste ponto, cumpre registrar que, segundo reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima,

quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas por outros elementos de provas, gozam de destacado valor probatório
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em: 26/03/2019, DJe: 05/04/2019).

Portanto, diante da fragilidade probatória que circunscreve o feito, absolvição do apelado é medida que se impõe, pois o Ministério Público não logrou êxito em instruir o processo com elementos probatórios suficientes, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, a fim de manter a Sentença de absolvição dos apelados, com fulcro no Art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0029573-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
CRISTIANO NUNES DA SILVA
Advogado do(a) APELADO:
ANTONIO CARLOS BORLOTT - ES2135

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
.

ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Hipótese em que a versão defensiva encontra respaldo no conjunto probatório e nenhum documento ratifica o relato do suposto ofendido. Absolvição mantida.

2
.
Recurso
a que se
nega
provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.